Tribunal: STF
Processo: HC 187281
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 567.776, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, sobreveio habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 567.776). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva dos pacientes, ressaltando que “a gravidade abstrata do delito não tem o condão de se obter o decreto preventivo de ofício, devendo o mesmo se alinhar com fatores que indiquem o risco a liberdade dos ora investigados”.
    5. Prossegue a impetração para apontar “excesso de prazo na formação da culpa, seja pelo atraso ocasionado por omissão da secretaria do juízo da comarca de origem ou pela suspensão dos expedientes regulares ocasionados pelo COVID19” e que, assim, “os Pacientes aguardarão por tempo demasiado para dar sua versão dos fatos e apresentar autodefesa”. 
    6. Sustenta a parte impetrante que “os pacientes possuem residência fixa, emprego lícito, não possuindo nenhuma conduta criminal desabonadora, bem como foram presos no interior de suas residências, mesmo tendo conhecimento da investigação em curso e do risco de um decreto preventivo, afastando, deste modo, qualquer interesse em evadir do distrito da culpa”. Ademais, destaca que “o Corréu JORGE obteve perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o reconhecimento da ausência de perigo a ordem pública e aplicação a lei penal na concessão de Habeas Corpus em decorrência das mesmas condições favoráveis que os Pacientes ostentam”. 
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja “determinada a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar ou sua REVOGAÇÃO, ainda que com restabelecimento das medidas cautelares outrora determinadas, bem como a expedição do competente alvará de soltura em favor dos pacientes”. 
    8. Decido.
    9.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator